Tribunal: TJDFT
Processo: 0701425-49.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO – PRESENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal foi proferida a seguinte decisão:
“Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante.
Agravo de Instrumento interposto por SECY NONATO DA SILVA CARVALHO (68 anos), em que se pretende a antecipação da pretensão recursal, em razão de decisão que negou a tutela de urgência na origem.
A controvérsia diz respeito à realização de troca de sistema de recarga para neuroestimulador (sistema de recarga modelo 37651, sn: n1ka42586511), com pedido médico inserido no SISREG III em 15.04.2022, a paciente acometido com doença de Parkson avançada, classificado com risco vermelho, acompanhada no Hospital de Base de Brasília.
O pedido de tutela de urgência foi indeferido porque Sua Excelência na origem entendeu que a indicação médica de classificação de risco vermelho não veio acompanhada da informação de risco de vida, razão pela qual se deve respeitar a fila do Sistema de Regulação.
DECIDO.
O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito e urgência da medida, a necessitar pronta intervenção do Poder Judiciário.
A interferência do Poder Judiciário no que se refere ao atendimento da rede pública de saúde, acontece somente de forma excepcional e quando devidamente comprovada a negligência de Poder Executivo em cumprir o que garante a Constituição Federal no arts. 6o e 196 e seguintes.
Com o contexto atual, de grave e complexa crise do sistema de saúde, decorrente da nefasta consequência da recente Pandemia de Covid-19, não há como deixar de se reconhecer o enorme sacrifício que os profissionais da área de saúde enfrentam no dia a dia, porque são eles as pessoas responsáveis pela execução das políticas de atendimento ao paciente, a partir dos recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde.
Cabe a esses profissionais classificar os pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir um ou outros pacientes, também em situação de risco de vida. Essa é a dura realidade que enfrentamos, porque os recursos hoje disponíveis são insuficientes para atendimento da demanda represada pela Pandemia de Covid-19 nos últimos dois anos.
Ao Estado Juiz, nesse momento, cumpre reconhecer a crise ora instalada e interferir quando estritamente necessário, sob pena de provocar risco sistêmico e injustiças.
A demanda da parte autora se enquadra nessas exceções porque classificada como de risco vermelho, necessita de priorização de atendimento e, ao longo das últimas semanas o que se tem visto é protelação do atendimento da paciente. A promessa de substituição do equipamento para a próxima segunda-feira, dia 22.08.2022, não se encontra documentada e, pode novamente ser adiada.
No que se refere à fila de regulação, o documento objeto do ID 131103429 - Pág. 21 indica haver 03 pacientes com classificação de risco vermelho. Apesar do baixo número de pacientes classificados com igualdade de risco, a demanda da paciente segue sem atendimento desde o mês de abril de 2022, sem que o Distrito Federal decline à Defensoria Pública por qual razão (ex.: falta de estoque do equipamento, insuficiência orçamentária ou de recursos técnicos) até o momento não prestou o atendimento. Situação que configura a omissão estatal.
Ou seja, há probabilidade do direito, em razão necessidade de realização de troca do equipamento indicado e urgência da medida, em razão do risco de vida que envolve a falha do equipamento.
Em assim sendo, DEFIRO a antecipação da pretensão recursal para determinar ao Distrito Federal que, no prazo de 03 dias, proceda o agendamento do procedimento indicado pelo médico assistente, o qual deverá ser realizado em até 05 dias.
Os atos de cumprimento da presente decisão serão executados pelo juízo onde se encontra o processo na origem.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões.
Ouça-se o Ministério Público em seguida.”
2. Em contrarrazões, o Agravado aduziu que deveria ser respeitada a lista da Central de Regulação, sob pena da desorganização do serviço. O Ministério Público ofertou parecer pelo provimento do recurso.
3. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração porque, como dito linhas acima, o próprio Distrito Federal reconheceu a classificação de risco vermelho da paciente, mas não fez prova de que dispunha de outro equipamento igual ou semelhante para substituição do que se encontra danificado, apesar de o pedido ser datado de 15.04.2022. Portanto, mantenho o mesmo entendimento adotado quando da decisão que antecipou a pretensão recursal.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
Para reformar a decisão agravada, nos termos da decisão que antecipou a pretensão recursal.
5. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
6. Sem custas adicionais em razão da gratuidade de justiça e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.